Tribunal: TJDFT
Processo: 0750204-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750204-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: AFONSO ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Mandado de Segurança no 0740032-60.2025.8.07.0001, impetrado por AFONSO ALBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 253583927 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a liminar deduzida pelo impetrante, para determinar ao CEBRASPE que reinsira o autor nos trâmites do concurso para o cargo de Perito Médico Federal do Ministério da Previdência Social, Edital n. 02, de 16/12/2024, até decisão ulterior. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante informa que o agravado participou do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Perito Médico Federal, conforme edital no 2 – MPS, de 16 de dezembro de 2024, concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência, contudo fora considerado inapto provisoriamente na avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, pois não apresentou perda auditiva bilateral, uma vez que não apresenta média aritmética de 41 dB ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz em cada orelha, não sendo possível qualificá-lo como pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, à luz da legislação vigente. Aduz que todas as regras previstas em edital foram observadas e que a pretensão do impetrado seria contrária à legislação aplicável e à Constituição Federal. Ressalta que o edital do concurso é lei entre as partes e vincula tanto o candidato como a Administração Pública, salientando que os critérios de avaliação da fase de procedimento de avaliação biopsicossocial deveriam ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno. Tece considerações acerca das cotas para pessoas com deficiência e a legalidade dos critérios utilizados no procedimento de avaliação biopsicossocial complementar à autodeclaração dos candidatos. Sustenta que o agravado não foi aprovado na avaliação multiprofissional e, conforme previsto em edital, essa constatação resultou em sua eliminação. Pondera que há previsão expressa no edital do concurso no sentido de que a reprovação da avaliação biopsicossocial ensejaria a eliminação do candidato do concurso. Argumenta que não houve dúvida por parte da equipe multiprofissional e interdisciplinar e que a decisão da comissão avaliadora foi devidamente motivada, tendo em vista que o conjunto das características clínicas do agravado, levando-se em consideração os exames apresentados e a legislação vigente, não é característico de pessoa com deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999. Sopesa que, em razão da necessidade de observância estrita à legislação, a grande maioria das condições clínicas alegadas por candidatos não é suficiente, por si só, para enquadramento como deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos, sendo imprescindível a análise multiprofissional e interdisciplinar. Aduz que o edital de abertura do certame prevê a realização do procedimento de avaliação biopsicossocial complementar à autodeclaração dos candidatos de forma presencial, vedando o uso de laudos médicos produzidos por outros profissionais que não integrem a equipe multiprofissional do concurso, dada a necessidade de uniformidade e segurança jurídica. Argumenta, assim, que a decisão agravada merece reforma porquanto se baseou em laudos particulares do agravado. Afirma que não houve qualquer ilegalidade que pudesse macular o referido procedimento e autorizar a atuação do Poder Judiciário e pondera que a r. decisão agravada não apontou nenhuma ilegalidade no referido procedimento de verificação da condição declarada, mas, concluiu, por si só, que o agravado teria características de pessoa com deficiência, substituindo a comissão de avaliação e desconsiderando o resultado da avaliação por ela realizada, que não o considerou como pessoa com deficiência. Com estas considerações, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida, com o indeferimento da liminar postulada pelo agravado. Preparo recolhido (IDs 78418796). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em mandado de segurança. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Inicialmente, registre-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios atinentes a procedimentos licitatórios, por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do Ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina3 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho4 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o impetrante pretende concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD) no concurso público para o cargo de Perito Médico Federal, regido pelo Edital no 2/2024, organizado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E EVENTOS – CEBRASPE. Nos termos da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e do Decreto no 3.298/1999, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Verifica-se que o impetrante alegou possuir Doença de Menière e perda auditiva unilateral, pretendendo enquadrar-se como PcD para fins de reserva de vaga. Contudo, conforme os critérios objetivos previstos no edital e na legislação aplicável, a deficiência auditiva somente se configura quando há perda bilateral igual ou superior a 41 dB nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz, ou anacusia unilateral com perda igual ou superior a 120 dB, comprovada por audiometria recente. Confira-se, por oportuno, o que preconiza o edital de regência do certame (ID 244550480 na origem), quanto ao particular: 5.1.9.5 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, exame audiométrico – audiometria (original ou cópia autenticada em cartório) realizado no máximo 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público. Caso o candidato utilize Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI), deverá apresentar audiometria sem AASI. (...) 5.1.9.8 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial: a) não apresentar laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência (original ou cópia autenticada em cartório); b) apresentar laudo médico ou do laudo caracterizador de deficiência em período superior a 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público, exceto no caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou de candidatos com outros impedimentos irreversíveis que caracterizem deficiência permanente; c) deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 5.1.9.5 a 5.1.9.7 deste edital; d) deixar de apresentar o relatório especializado de que trata o subitem 5.1.9.4 deste edital, se for o caso; e) não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; f) não comparecer à avaliação biopsicossocial; A avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional (ID 255961639 na origem) concluiu pela inaptidão do candidato, nos seguintes termos: Em conformidade com o Decreto n° 3.298/99, a Lei no 14.768/2023, com a avaliação clínica realizada e com os documentos apresentados, conclui-se que a condição apresentada pelo(a) candidato(a) não o(a) enquadra como pessoa com deficiência (PcD). Define-se deficiência auditiva como uma limitação de longo prazo da audição, que pode ser unilateral total ou bilateral, parcial ou total, sendo esta condição aferida por meio de audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. A audiometria apresentada pelo(a) candidato(a) não revela quadro de anacusia unilateral, caracterizada como perda auditiva total (superior a 120 dB) em uma das orelhas nas frequências 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. O(a) candidato(a) não apresenta perda auditiva bilateral, uma vez que não apresenta média aritmética de 41 dB ou mais aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz em cada orelha. Dessa forma, o(a) candidato(a) não se enquadra nos critérios para ser considerada pessoa com deficiência auditiva. Por sua vez, o recurso administrativo interposto pelo impetrante (ID 255961640 na origem) foi indeferido, pois não trouxe elementos capazes de infirmar a conclusão técnica da junta oficial, consoante resposta administrativa a seguir transcrita (ID 255961641 na origem): Laudo médico atualizado apresentado pelo candidato, conforme a norma do edital do concurso, não o inclui na condição de pessoa com deficiência posto não haver evidência de perda auditiva média igual ou maior do que 41 dB em ambas as orelhas ou de 120 dB em uma das orelhas. Cabe destacar que condição do candidato é, como descrito pelo próprio, Doença de carater flutuante, possuindo tratamento específico, o que não enquadra-se como deficiência nos critérios legais, assim como limitação evidênte em audiometria que é critério claro na letra da lei mediante Decreto no 3.298/1999. Nessse sentido, mantemos a inaptidão. De fato, da análise ainda perfunctória dos documentos que instruem o mandado de segurança, observa-se que o laudo apresentado pelo impetrante não demonstrou limitação funcional significativa e permanente, tampouco perda auditiva bilateral nos níveis exigidos. Ressalte-se que, consoante se extrai das respostas aos quesitos médicos acostados ao mandamus no ID 244550486 – págs. 45 a 50, a Doença de Ménière possui caráter flutuante e tratável. A flexibilização dos critérios legais e editalícios, como pretende o impetrante, violaria os princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica, além de afrontar a vinculação da Administração ao edital. Por conseguinte, em exame preambular próprio do momento processual que se encontram os autos de origem, não é possível concluir que efetivamente o agravado possa ser considerado pessoa com deficiência nos termos do artigo 4o, I, do Decreto no 3.298/1999, uma vez que o quadro de saúde do recorrido não se mostrou, de plano, dissociado da excepcionalidade prevista no referido dispositivo. Concluo que, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a prova inequívoca da verossimilhança do direito invocado pelo agravado, decorrente de desrespeito às regras do edital licitatório ou de vício manifesto na decisão guerreada. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, tenho por não demonstrada a prática de ilegalidade, ilicitude ou de arbitrariedade pela banca examinadora, circunstância que conduz à existência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, resta viabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a r. decisão recorrida. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Oficie-se com urgência o Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025 às 15:19:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651 2.NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8.ed. Salvador: JusPodivum,2016. 3. MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 4. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142.